Tribunal: TJMT
Processo: 1002420-71.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002420-71.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DONIZETE PONDE DIAS - CPF: 808.233.191-72 (APELANTE), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
SERVIÇO DE TELEFONIA –
PRINTS
DAS
TELAS DO SISTEMA INTERNO DA OPERADORA APONTAM O PAGAMENTO DE FATURAS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE RELATÓRIO DE CHAMADAS
–
ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA DE MODO SEGURO – DEVIDA A RESTRIÇÃO INTERNA E INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprovar sua existência, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

Na hipótese, ao contestar o feito, observa-se que a Empresa Recorrida trouxe,
além
print
s de telas do sistema, faturas mensais e histórico de ligações
do período em que o terminal n.º
(665)
9.9670-9395

teria permanecido ativo
, demonstrando assim a contratação dos serviços de telefonia pelo Apelante,
de modo que deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DONIZETE PONDE DIAS

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada em desfavor da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos inicias e condenou o Apelante ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignado, o Recorrente sustenta que o Juiz singular fundamentou a improcedência dos seus pedidos em fotos das telas do sistema de rede virtual, as quais são unilaterais e não têm força probante.

Defende que desconhece o contrato que ensejou a inserção do seu nome no rol de inadimplentes e que a Empresa de Telefonia deixou de trazer documento hábil a comprovar a origem e legitimidade de tal negativação.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 141780881.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Donizete Ponde Dias

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
em face da
Telefônica Brasil S/A,
alegando que
foi impedido de realizar uma compra a prazo em virtude
da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes por dívida no valor de R$ 157,12 (cento e cinquenta e sete reais e doze centavos), da qual desconhece.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito.

O pedido liminar foi indeferido.

Ao contestar o feito, a Empresa Apelada sustentou que agiu no exercício regular do direito, diante da regularidade do débito do Apelante.

Ressaltou que o Recorrente habilitou a linha
a telefônica n.º (66) 9.9670-9395, em 26/09/2016, o que ocasionou a emissão de faturas mensais.

Após impugnação, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial ao fundamento de que “
conjunto fático-documental é claro em demonstrar a inverídica alegação da exordial no sentido de inexistência de relação entre as partes
”, o que deu azo a este Apelo.

De início, vale destacar que o caso é de relação de consumo, de modo que, em regra, cabe à Empresa de Telefonia demonstrar de forma inequívoca que a cobrança em nome do Recorrente é devida, bem como de que houve a contratação dos seus serviços, conforme artigo 6.º, inciso VIII, do CDC, bem como artigo 373, inciso II, do CPC.

Na hipótese, ao contestar o feito, observa-se que a Empresa Recorrida trouxe,
além de fotos das telas do sistema de rede interna , faturas mensais e histórico de ligações
do período em que o terminal n.º
(665)
9.9670-9395
permaneceu ativo
, demonstrando, assim, a contratação e uso dos serviços de telefonia pelo Apelante, conforme documentos acostados nos ID 141780855 e 141780856.

Além disso, colacionou
prints
que demonstram ter havido pagamentos anteriores ao inadimplemento, revelando a regularidade da contratação e prestação dos serviços até o momento em que faturas deixaram de ser pagas, culminando com a negativação do nome do Requerente pelo débito de
R$ 157,12 (cento e cinquenta e sete reais e doze centavos), inscrito em 10/12/2029 – ID 141780831.

Desse modo, diante da inadimplência do Apelante, a inclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito da empresa de telefonia.

Assim, não tendo o Recorrente se desincumbido do ônus mínimo de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A propósito, acerca da matéria, colaciono recentíssimos julgados:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJMT 1037328-60.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(TJMT 1000489-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJMT 1008471-28.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

Importante destacar que constitui exercício regular do direito proceder a cobrança de dívida vencida e não paga, até mesmo com a inclusão do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (art. 43, § 4.º, CDC).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho intacta a sentença objurgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.º do CPC, majoro honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, os quais deverão ser pagos ao patrono da Apelada, cuja exigibilidade mantenho suspensa, vez que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022